Tribunal: STF
Processo: RE 1584986
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. DI Canalli Comércio, Transportes e Empreendimentos Ltda e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. LEI N. 12.546/11. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. 

Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 195, I, da Constituição Federal. Asseveram pela impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), vez que, nos anos de 2011 e 2016, período discutido na presente ação, tal regime era de recolhimento compulsório. Aduzem inaplicável a tese do Tema n. 1048 de repercussão geral à espécie, já que no paradigma o regime debatido era facultativo e não obrigatório. Sustentam que o ICMS não é receita da empresa, mas sim do Estado e, consequentemente,  não deve integrar a base de cálculo da CPRB. Ponderam que o entendimento sedimentado pelo STF no Tema n. 69/RG, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, deve ser estendido à CPRB. Postula o provimento do recurso, para excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme entendimento firmado no Tema n. 1048 de repercussão geral.

Consignou, ainda, que a Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 

Assim, o Tema 69 não se aplica ao caso em exame, uma vez que a pretensão não é de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas, sim, a exclusão do ICMS da CPRB.
.....................................................................................................
A Constituição Federal outorgou competência para a União instituir contribuições com base na 'receita ou faturamento' (art. 195, I, b). 
A Emenda Constitucional 42/03 incluiu o §13 ao art. 195 da Constituição Federal, outorgando competência para que o legislador pudesse substituir gradualmente, de forma total ou parcial, a contribuição incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos à pessoa física que prestem serviços à empresa, por uma contribuição sobre a receita ou faturamento. 
A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
Assim, a parte autora, nos termos do art. 8º, "caput", da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91.
..................................................................................................
No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
A materialidade da incidência da contribuição substitutiva prevista no art. 8º, da Lei 12.546/11, é a receita bruta, como dito, pouco importando que parte destas receitas, ou até a sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. 
.......................................................................................................
 O Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, fixando a seguinte tese, objeto do Tema 1048: (...).

Destaco, também, excerto do julgado proferido em sede  de embargos de declaração, oportunidade em que o Tribunal regional explicou que excluir o ICMS da base da CPRB, no período em que o regime era obrigatório, importaria em novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido, o que iria contrariar o art. 150, § 6º, do texto constitucional. Verifique-se:

A decisão está devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da causa. Nesse sentido, deve ser afastado o argumento de que teria aplicação, no caso, o Tema 994/STJ. Primeiro porque tal questão tem natureza constitucional e, segundo, porque houve manifestação do STF a respeito da matéria, inclusive relativamente ao período anterior à Lei 13.161/2015, conforme se pode ver do seguinte trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes, Relator do RE 1187264: 
"A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurou nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República. 
Com essa alteração, permitiu-se a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 
(...). 
Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Criou-se, então, a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB. Trata-se, portanto, de benefício fiscal que, quando de sua criação, era obrigatório às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 
(...). 
Posteriormente, com a reforma promovida pela Emenda Constitucional 103/2019, a autorização constitucional foi redirecionada ao § 9º do artigo 195 da CF/1988... 
(...). 
Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 
O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 
(...). 
De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 
Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo." (negritei) 
No mesmo sentido foi a manifestação do Min. Dias Toffoli: 
"A aludida emenda constitucional previu, de maneira expressa, a possibilidade de haver a substituição gradual, total ou parcial, da contribuição previdenciária sobre a folha pela contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento. Tal autorização passou a constar do § 13 do art. 195 da Constituição Federal. 
O objetivo, com essa medida, era, ao permitir a desoneração da folha de salários, gerar resultado positivo para economia, auxiliando no processo de formalização das relações de trabalho e estimulando setores que empregassem mais trabalhadores, como consta da justificação da respectiva PEC nº 41/03. 
A modificação ainda trazia “ganhos importantes em termos de competitividade”, permitindo a desoneração das exportações. 
À luz da referida norma constitucional, se editou, nos idos de 2011, a MP nº 540/11, a qual previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro. 
Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, “maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade”. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada. Tomando por base as anotações acima, (i) verifico que o fundamento de validade da CPRB não é exclusivamente o art. 195, I, a, da Constituição Federal (c/c o art. 149), mas também o § 13 do mesmo artigo; (ii) compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão. 
E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS. 
Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional. Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e (e-STJ Fl.837) Documento recebido eletronicamente da origem da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais. 
Prosseguindo, anoto que as alterações nos arts. 7º e 8º também advieram com aquele mesmo espírito, contemplando o importante benefício fiscal em prol dos novos contribuintes sujeitos ao regime da CPRB. 
Apenas a título de exemplo, vide que a MP nº 563/12, depois convertida na Lei nº 12.715/12, responsável por uma de tais alterações, surgiu tendo como um dos panos de fundo a crise de 2011, a qual afetou significativamente a economia brasileira, mormente a indústria nacional. Muito por conta disso, foram selecionados setores dos serviços e da indústria de transformação que seriam contemplados com o regime da CPRB. 
Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB, instituído pela Lei nº 12.715/12, por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso." 

A respeito da matéria, o Supremo na análise do Tema n. 1.048/RG  (RE 1.187.264/SP), redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, entendeu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, em julgamento assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.
3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.
4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.
5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 

Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese para repercussão geral: 

É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 

Esta Corte indicou, outrossim, que o regime jurídico dessa contribuição guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria das soluções adotadas nos julgamentos do RE 240.785 e RE 574.706 (Tema 69/RG). A propósito, colho trecho do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

A recorrente afirma que, in casu, deve ser aplicada a mesma tese firmada no RE 574.706 (Tema 69 da repercussão geral), no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Não assiste razão à recorrente. 
A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurou nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República. 
Com essa alteração, permitiu-se a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 
Veja-se o teor da norma:
(...) Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 
O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 
Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que: 
(...)
.......................................................................................................
De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes. 
Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.
Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 
Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se: (...)
(grifei)

Destaco, ainda, por elucidativo, fragmento do voto-vista do ministro Dias Toffoli:

À luz da referida norma constitucional, se editou, nos idos de 2011, a MP nº 540/11, a qual previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro. 
Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, “maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade”. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada. 
Tomando por base as anotações acima, (i) verifico que o fundamento de validade da CPRB não é exclusivamente o art. 195, I, a, da Constituição Federal (c/c o art. 149), mas também o § 13 do mesmo artigo; (ii) compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão. 
E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS. 
Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional. 
Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais. 
Prosseguindo, anoto que as alterações nos arts. 7º e 8º também advieram com aquele mesmo espírito, contemplando o importante benefício fiscal em prol dos novos contribuintes sujeitos ao regime da CPRB. 
.......................................................................................................
Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB, instituído pela Lei nº 12.715/12, por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso. 
.......................................................................................................
Ante o exposto, pedindo, mais uma vez, vênia ao ilustre Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, seja quanto à negativa de provimento ao recurso extraordinário, seja quanto à tese de repercussão geral proposta por Sua Excelência. (grifei)

Dessarte, excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB importaria em conceder benefício não previsto pelo Poder Legislativo, mesmo que em período anterior à Lei n. 13.161/15, em que o contribuinte teria sido compulsoriamente incluído no regime dessa contribuição.

O acórdão recorrido, portanto, decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF acerca do debate e, portanto, não merece reparos. 

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente